Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DECRETO N. 20.910/32. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento do REsp. 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional para o ingresso com as execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença.
2. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e recomeça a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, a liquidação individual foi instaurada dentro do prazo de dois anos e meio, contados da decisão que determinou a prévia liquidação do julgado coletivo; não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.
4. Recurso conhecido e não provido.